Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723967-92.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: MARCO AURÉLIO RECALDE, FERNANDA APARECIDA BERNARDINO CARDOSO AGRAVADA: JCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DESPACHO MARCO AURÉLIO RECALDE e FERNANDA APARECIDA BERNARDINO CARDOSO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão recorrida é genérica, bem como aduzem que o acórdão vergastado diverge de decisões desta Corte e do entendimento de outros tribunais de justiça do país. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018